Tribunal: TJSP
Processo: 2067187-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde.
Decisão concedeu tutela de urgência para que a ré dê cobertura ao tratamento prescrito ao autor, na modalidade "home care", sob pena de multa diária.
Requisitos do artigo 300 do CPC, demonstrados. Prova consistente da necessidade do "home care". Autor possui diagnóstico grave, sendo portador de meningioma cerebral,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde.
Decisão concedeu tutela de urgência para que a ré dê cobertura ao tratamento prescrito ao autor, na modalidade "home care", sob pena de multa diária.
Requisitos do artigo 300 do CPC, demonstrados. Prova consistente da necessidade do "home care". Autor possui diagnóstico grave, sendo portador de meningioma cerebral, tendo tido AVC e estando, atualmente, com sequelas diversas. Não se trata de "consulta domiciliar", mas de "home care", caracterizada como "internação domiciliar", com requisitos e exigências distintas.
Relatório médico indica a necessidade do tratamento prescrito. Neste momento processual, presente prova da imprescindibilidade do serviço. Inteligência das súmulas 90 e 102 desta Corte de Justiça. Preservação do direito à vida e à saúde do segurado. Medida reversível, com possibilidade de cobrança de valores, no caso de inversão do resultado do julgamento.
Recurso não provido.